Tribunal: TJDFT
Processo: 0731483-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília em face do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, no âmbito de inquérito policial para apurar supostas infrações penais de ameaça e lesões corporais cometidas pelo acusado em face de sua irmã e cunhado. O Juizado declinou da competência, entendendo que o fato de uma das vítimas ser mulher não seria suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: determinar se os fatos narrados, praticados no âmbito de uma relação familiar e envolvendo agressões físicas e psicológicas, justificam a aplicação da Lei Maria da Penha, a fim de fixar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause lesão física, psicológica ou patrimonial, ocorrendo no âmbito familiar.
4. A recente inclusão do art. 40-A pela Lei n. 14.550/2023 estabelece que a aplicação da Lei Maria da Penha independe da causa ou motivação dos atos de violência, assim como das condições do ofensor ou da ofendida, ampliando o escopo de proteção.
5. A relação familiar e as circunstâncias dos atos de violência apontam para a subjugação da vítima, configurando a vulnerabilidade presumida da mulher, o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha.
6. O entendimento da jurisprudência é no sentido que a Lei Maria da Penha se aplica independentemente da análise das causas que motivaram a violência, uma vez que a proteção se dirige à vulnerabilidade da mulher em relações familiares ou de afeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A Lei Maria da Penha se aplica a situações de violência doméstica e familiar contra a mulher independentemente da motivação dos atos ou da condição do ofensor ou da vítima.
2. O vínculo familiar entre os envolvidos e a vulnerabilidade presumida da mulher são suficientes para atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Penal, arts. 129, § 9o, e 147; Lei n. 14.550/2023, art. 40-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1876751, 07150415720248070000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 12/06/2024; Acórdão 1809391, 07506097120238070000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 31/01/2024.